Tribunal: STF
Processo: ARE 1515011
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: Direito Tributário e Constitucional. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Repasse de receitas tributárias. Icms. Repasse de quota pertencente ao município. Obrigação de fazer. Regime de precatórios. Inaplicabilidade.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo no qual o Estado recorrente questiona a natureza jurídica da obrigação de repassar ao Município a quota-parte do ICMS, alegando aplicabilidade do regime de precatórios. O pedido principal visa afastar o cumprimento imediato da obrigação de repasse em favor do Município.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se a obrigação de repasse de receitas tributárias do ICMS do Estado ao Município se sujeita ao regime de precatórios ou configura obrigação de fazer.



    III. Razões de decidir



    3. O repasse constitucionalmente previsto de receitas tributárias aos Municípios configura obrigação de fazer e não está sujeito ao regime de precatórios, conquanto haja a controvérsia sobre a questão jurídica subjacente à obrigação. 



    4. A desconstituição do título executivo em processo distinto não altera a obrigação de repasse, pois eventual decisão favorável ao Estado diz respeito ao mérito da obrigação e não ao rito para seu adimplemento.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso a que se nega provimento.